Tribunal: TJDFT
Processo: 0004458-04.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. O cálculo da fixação da pena pecuniária deve obedecer ao critério trifásico da pena privativa de liberdade, a fim de guardar proporcionalidade com essa.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.